Tribunal: TJPA
Processo: 0800028-98.2024.8.14.1465
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800028-98.2024.8.14.1465

APELANTE: MUNICIPIO DE AVEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDUCAÇÃO INFANTIL. OFERTA DE CRECHE. OMISSÃO ESTATAL. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. RESERVA DO POSSÍVEL. ASTREINTES. FIXAÇÃO DE TETO MÁXIMO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno em apelação cível interposto pelo Município de Aveiro contra decisão monocrática que negara provimento à apelação e mantivera sentença que, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, determinou ao ente municipal, no prazo de 90 dias, a apresentação de plano de construção e estruturação de creche pública apta a atender 50% das crianças de até 3 anos, a revisão do Plano Municipal de Educação e a previsão, nas leis orçamentárias, de recursos específicos para a construção da unidade educacional. O agravante sustenta, em síntese, inconformismo com a técnica executiva adotada e, ao final, busca a reforma da decisão, especialmente quanto às astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção da sentença que impõe obrigações estruturantes ao Município para assegurar a oferta de educação infantil viola a separação dos poderes ou a cláusula da reserva do possível; e (ii) estabelecer se as astreintes fixadas para o caso de descumprimento devem ser mantidas nos moldes definidos ou ajustadas mediante fixação de teto máximo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dever de ofertar educação infantil em creche e pré-escola decorre diretamente do art. 208, IV, da Constituição Federal, do Estatuto da Criança e do Adolescente e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de modo que a omissão estatal autoriza a atuação jurisdicional para exigir a implementação de políticas públicas essenciais.

A determinação judicial não viola a separação dos poderes porque não substitui o administrador na escolha dos meios técnicos e orçamentários, limitando-se a impor o cumprimento de dever constitucional mínimo relacionado ao acesso à educação infantil.

A cláusula da reserva do possível não afasta a exigibilidade judicial do direito à educação infantil quando invocada genericamente, pois direitos fundamentais integrantes do mínimo existencial não podem ser frustrados por alegação abstrata de limitação orçamentária.

As medidas impostas na sentença são proporcionais e razoáveis, uma vez que consistem em providências estruturantes compatíveis com a gravidade da omissão estatal, como apresentação de cronograma, revisão do plano educacional e previsão orçamentária, sem impor construção imediata da creche.

A reprodução, no julgamento colegiado, dos fundamentos já expostos na decisão monocrática não gera nulidade quando o recorrente reitera as mesmas teses sem apresentar argumentos novos aptos a infirmar a motivação anteriormente adotada.

As astreintes diárias fixadas em R$ 500,00 mostram-se adequadas e proporcionais à urgência do caso concreto, mas devem ser limitadas por teto máximo para evitar enriquecimento ilícito da parte adversa, em consonância com a jurisprudência do próprio Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O Poder Judiciário pode impor ao Município providências estruturantes destinadas a viabilizar a oferta de educação infantil quando configurada omissão estatal no cumprimento de dever constitucional. 2. A determinação judicial de elaboração de plano, revisão do Plano Municipal de Educação e previsão orçamentária para implementação de creche não viola a separação dos poderes nem a autonomia administrativa. 3. A reserva do possível não pode ser oposta genericamente para afastar a concretização do direito fundamental à educação infantil. 4. As astreintes podem ser mantidas como meio coercitivo de cumprimento de obrigação imposta à Fazenda Pública, desde que observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. 5. A multa cominatória deve ter teto máximo fixado para impedir enriquecimento ilícito da parte beneficiária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 208, IV; CPC, arts. 1.021, § 3º, 489, § 1º, IV, 1.026, § 2º, 80, VII, e 81; Lei nº 8.437/1992, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.432.342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 02.08.2017; STJ, AgRg no AREsp 290.086/ES, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 20.08.2013; STJ, AgRg no AREsp 580.269/SE, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 06.11.2014; STF, RE 1.008.166/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 22.09.2022, Tema 548 da repercussão geral; STJ, REsp 1.068.731/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.02.2011; TJPA, AI 0802682-93.2021.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 05.07.2021; TJPA, AI 0808927-57.2020.8.14.0000, Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura, j. 02.03.2021; TJPA, APL 0003099-55.2012.8.14.0013, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 30.09.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Sessão Presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0800028-98.2024.8.14.1465

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE AVEIRO

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos sobre
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
(ID n. 34138577), interposto pelo
MUNICÍPIO DE AVEIRO
, em face de Decisão Monocrática de ID n. 31961287, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença
a quo
que acolheu integralmente os pedidos iniciais, determinando que o agravante, no prazo de 90 (noventa) dias: apresentasse plano de construção e estruturação de creche pública apta a atender 50% das crianças de até 3 anos; procedesse à revisão do Plano Municipal de Educação; previsse, nas leis orçamentárias, recursos específicos para a construção da unidade educacional, tendo como agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
.

Alega que o Município agravante não questiona a existência do direito à educação infantil, tampouco sua responsabilidade constitucional prioritária na oferta do serviço. A insurgência recursal restringe-se à técnica executiva adotada para a concretização da obrigação imposta, especialmente à manutenção da multa cominatória como mecanismo automático de coerção, sem exame individualizado de sua adequação e funcionalidade no caso concreto.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, nos termos das razões recursais.

Contrarrazões
no ID n. 35514646, pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o dever constitucional do ente municipal de assegurar a oferta de educação infantil, creche e pré-escola, nos termos do art. 208, IV, da Constituição Federal, do Estatuto da Criança e do Adolescente e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A sentença recorrida reconheceu omissão estatal na implantação de creches para crianças de 0 a 3 anos, determinando providências estruturantes compatíveis com a Meta 01 do Plano Nacional de Educação.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, como no presente caso, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 31961287):

“(...) A controvérsia instaurada envolve o dever constitucional do ente municipal de assegurar a oferta de educação infantil, creche e pré-escola, nos termos do art. 208, IV, da Constituição Federal, do Estatuto da Criança e do Adolescente e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A sentença recorrida reconheceu omissão estatal na implantação de creches para crianças de 0 a 3 anos, determinando providências estruturantes compatíveis com a Meta 01 do Plano Nacional de Educação.

O Município sustenta nulidade por ausência de prévia oitiva do ente público antes da concessão da tutela liminar. Todavia, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça mitiga a regra do art. 2º da Lei 8.437/1992 quando presentes os requisitos da tutela de urgência e inexistente prejuízo processual concreto, especialmente em ações voltadas à proteção de direitos fundamentais.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ART. 2º DA LEI 8.437/1992. CONCESSÃO DE LIMINAR SEM A OITIVA DO PODER PÚBLICO. NULIDADE INEXISTENTE. PAS DE NULLITÉS SANS GRIEF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADA. 1. A jurisprudência do STJ entende que a obrigatoriedade de manifestação da autoridade pública, prevista no art. 2º da Lei 8.437/1992, antes da concessão da liminar não é absoluta, podendo ser mitigada à luz do caso concreto, notadamente quando a medida não atinge bens ou interesses da entidade em questão. 2. Inviável o reconhecimento da nulidade na hipótese, em razão da ausência de prejuízo, uma vez que houve manifestação da autoridade pública (por mais de uma vez) sobre os fatos narrados na inicial. Aplicação do princípio pas de nullités sans grief. 3. É inadmissível o recurso especial quanto a questão não decidida pelo Tribunal de origem, por falta de prequestionamento. 4. A ausência de cotejo analítico, bem como de similitude das circunstâncias fáticas e do direito aplicado nos acórdãos recorrido e paradigmas, impede o conhecimento do recurso especial pela hipótese da alínea c do permissivo constitucional. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 290086 ES 2013/0022625-3, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 20/08/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2013)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMINAR CONCEDIDA, EXCEPCIONALMENTE, SEM OITIVA PRÉVIA DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO . ART. 2º DA LEI N. 8.437/1992 . POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. 1. Cinge-se a controvérsia dos autos se é possível a concessão de liminar, sem oitiva prévia do município, nos casos de ação civil pública . 2. O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça permite, excepcionalmente, em especial para resguardar bens maiores, a possibilidade de concessão de liminar, sem prévia oitiva da pessoa jurídica de direito público, quando presentes os requisitos legais para a concessão de medida liminar em ação civil pública. Precedentes. AgRg no REsp 1 .372.950/PB, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA; AgRg no Ag 1 .314.453/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA; REsp 1 .018.614/PR, Rel. Min. ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA; REsp 439 .833/SP, Rel. Min. DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA. 3 . A iterativa jurisprudência desta Corte é no sentido de que, para analisar os critérios adotados pela instância ordinária que ensejaram a concessão ou não da liminar ou da antecipação dos efeitos da tutela, é necessário o reexame dos elementos probatórios, o que não é possível em recurso especial, dado o óbice da Súmula 7 desta Corte. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 580269 SE 2014/0231638-3, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 06/11/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2014)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA. TUTELA DE URGÊNCIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DISPONIBILIZAÇÃO DE CUIDADOR PARA ALUNO COM AUTISMO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação Civil Pública, deferiu tutela de urgência determinando a disponibilização, no prazo de 30 dias úteis, de profissional habilitado para acompanhamento de aluno diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID 11: 6A02.5), durante todas as atividades escolares . O agravante sustentou nulidade por ausência de oitiva da Fazenda Pública, esgotamento do objeto da ação, afronta aos princípios da razoabilidade, da reserva do possível e da separação dos poderes, além de pleitear a exclusão do caráter exclusivo do cuidador ou a dilação de prazo para cumprimento da obrigação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há três questões em discussão: (i) verificar se é nula a concessão de tutela de urgência contra a Fazenda Pública sem a sua oitiva prévia; (ii) examinar se a decisão antecipou indevidamente os efeitos da tutela, esgotando o objeto da ação; e (iii) avaliar se a determinação judicial afronta os princípios da razoabilidade, da reserva do possível e da separação dos poderes, diante da exigência de designação de cuidador exclusivo ao aluno com deficiência. III. RAZÕES DE DECIDIR. A jurisprudência do STJ admite a mitigação da regra do art. 2º da Lei nº 8.437/92 em casos excepcionais, quando a tutela de urgência visa proteger direito fundamental, como o direito à educação inclusiva, sendo dispensável a oitiva prévia da Fazenda Pública na hipótese. A tutela provisória não configura esgotamento indevido do objeto da ação quando demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, especialmente diante da omissão prolongada da Administração Pública, que, mesmo notificada, não providenciou a lotação do cuidador na escola. A determinação judicial de fornecimento de cuidador especializado não viola os princípios da separação dos poderes nem da reserva do possível, pois visa assegurar direito constitucional fundamental e encontra amparo no art. 208, III, da CF/88 e nos arts. 27 e 28 da Lei nº 13.146/2015. O Judiciário atua legitimamente para suprir omissão estatal na implementação de políticas públicas essenciais, sendo do Estado o ônus de demonstrar, de forma específica, eventual impossibilidade orçamentária, o que não ocorreu nos autos. A exigência de profissional exclusivo se justifica pela documentação constante dos autos, que comprova a necessidade de acompanhamento contínuo e individualizado, sendo inadequado o compartilhamento do apoio ou sua substituição por docentes regulares. O pedido de dilação de prazo revela-se desproporcional, diante da ciência administrativa sobre a demanda desde fevereiro de 2024, sem adoção de medidas eficazes. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso desprovido. Tese de julgamento: É válida a concessão de tutela provisória de urgência contra a Fazenda Pública, sem sua oitiva prévia, quando se destina à proteção de direito fundamental e há risco de dano irreparável. A medida antecipatória que assegura a designação de cuidador escolar a estudante com deficiência não configura esgotamento indevido do objeto da ação quando demonstrada omissão estatal e urgência do pleito. A reserva do possível não pode ser invocada genericamente para eximir o Estado do dever constitucional de assegurar educação inclusiva a aluno com deficiência. A exigência de cuidador exclusivo justifica-se diante da comprovação técnica da sua necessidade, não sendo cabível a substituição por apoio compartilhado ou por docentes da sala regular. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 205, 208, III, e 227; CPC, arts. 4º, 139, IX; Lei nº 8 .437/1992, arts. 1º, § 3º; Lei nº 13.146/2015 ( Estatuto da Pessoa com Deficiencia), arts. 27 e 28. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 290086/ES, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 20 .08.2013; STJ, AgRg no AREsp 580269/SE, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j . 06.11.2014; STJ, AgRg no Ag 1281355/ES, Rel. Min . Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 19.08.2010; TJ-MG - AI: 10000170263610001 MG, Relator.: Belizário de Lacerda, Data de Julgamento: 05/09/2017, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/09/2017; TJ-PB, AI 0817305-67.2023.8.15 .0000, Rel. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos, 2ª Câmara Cível. (TJ-PB - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08035665620258150000, Relator.: Gabinete 21 - Des. Francisco Seraphico Ferraz da Nóbrega Filho, 1ª Câmara Cível)

Quanto a alegação de afronta à separação de poderes, a sentença limitou-se a determinar que o Município adotasse medidas voltadas ao cumprimento de dever constitucional expresso, sem substituir o administrador na definição de meios técnicos ou orçamentários. Trata-se de atuação jurisdicional de controle e de exigibilidade de políticas públicas essenciais e constitucionalmente vinculadas, conforme entendimento reiterado do Supremo Tribunal Federal, notadamente no
Tema 548 da Repercussão Geral
, segundo o qual:

Tese:

1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. GARANTIA DE VAGA EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA ÀS CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS DE IDADE. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 208, IV, DA CF/88. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A educação infantil representa prerrogativa constitucional indisponível, que assegura às crianças de zero a cinco anos de idade a primeira etapa do processo de educação básica mediante o atendimento em creche e o acesso à pré-escola (art. 208, IV, da Constituição Federal). 2. O Estado tem o dever constitucional de garantir o efetivo acesso e atendimento em creches e unidades de pré-escola, sob pena de configurar-se inaceitável omissão estatal e violação a direito subjetivo, sanável pela via judicial. Precedentes: ARE 639 .337-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 15/9/2011; AI 592.075-AgR, Rel . Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 4/6/2009, e RE 384.201-AgR, Rel. Min . Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ de 3/8/2007. 3. O Poder Judiciário pode impor à Administração Pública a efetivação de matrícula de crianças de zero a cinco anos de idade em estabelecimento de educação infantil, sem haja violação ao princípio constitucional da separação dos poderes. 4. Ex positis, voto no sentido de, no caso concreto, NEGAR PROVIMENTO ao recurso extraordinário interposto pelo Município de Criciúma. 5. A tese da repercussão geral fica assim formulada: 1. A educação básica em todas as suas fases – educação infantil, ensino fundamental e ensino médio – constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata . 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica. (STF - RE: 1008166 SC, Relator.: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 22/09/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 19-04-2023 PUBLIC 20-04-2023)

Portanto, a determinação judicial não viola a separação dos poderes, porquanto não estabelece a forma de execução das políticas públicas, mas apenas impõe o cumprimento de um dever constitucional mínimo, cuja concretização não pode ser postergada indefinidamente pela Administração.

O Município invoca a cláusula da reserva do possível e a necessidade de observância da Lei de Responsabilidade Fiscal. Contudo, a jurisprudência do STF é clara no sentido de que a reserva do possível não pode ser oposta para frustrar direitos que integram o mínimo existencial, como é o caso da educação infantil.

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. DIREITO SUBJETIVO. PRIORIDADE. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ESCASSEZ DE RECURSOS. DECISÃO POLÍTICA. RESERVA DO POSSÍVEL. MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. A vida, saúde e integridade físico-psíquica das pessoas é valor ético-jurídico supremo no ordenamento brasileiro, que sobressai em relação a todos os outros, tanto na ordem econômica, como na política e social. 2. O direito à saúde, expressamente previsto na Constituição Federal de 1988 e em legislação especial, é garantia subjetiva do cidadão, exigível de imediato, em oposição a omissões do Poder Público. O legislador ordinário, ao disciplinar a matéria, impôs obrigações positivas ao Estado, de maneira que está compelido a cumprir o dever legal. 3. A falta de vagas em Unidades de Tratamento Intensivo - UTIs no único hospital local viola o direito à saúde e afeta o mínimo existencial de toda a população local, tratando-se, pois, de direito difuso a ser protegido. 4. Em regra geral, descabe ao Judiciário imiscuir-se na formulação ou execução de programas sociais ou econômicos. Entretanto, como tudo no Estado de Direito, as políticas públicas se submetem a controle de constitucionalidade e legalidade, mormente quando o que se tem não é exatamente o exercício de uma política pública qualquer, mas a sua completa ausência ou cumprimento meramente perfunctório ou insuficiente. 5. A reserva do possível não configura carta de alforria para o administrador incompetente, relapso ou insensível à degradação da dignidade da pessoa humana, já que é impensável que possa legitimar ou justificar a omissão estatal capaz de matar o cidadão de fome ou por negação de apoio médico-hospitalar. A escusa da "limitação de recursos orçamentários" frequentemente não passa de biombo para esconder a opção do administrador pelas suas prioridades particulares em vez daquelas estatuídas na Constituição e nas leis, sobrepondo o interesse pessoal às necessidades mais urgentes da coletividade. O absurdo e a aberração orçamentários, por ultrapassarem e vilipendiarem os limites do razoável, as fronteiras do bom-senso e até políticas públicas legisladas, são plenamente sindicáveis pelo Judiciário, não compondo, em absoluto, a esfera da discricionariedade do Administrador, nem indicando rompimento do princípio da separação dos Poderes. 6. "A realização dos Direitos Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Aqueles direitos que estão intimamente ligados à dignidade humana não podem ser limitados em razão da escassez quando esta é fruto das escolhas do administrador" (REsp. 1.185 .474/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29.4.2010) . 7. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1068731 RS 2008/0137930-3, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/02/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2012)

Consoante enfatiza a sentença de origem, a educação é direito fundamental de aplicabilidade imediata (art. 208, IV, CF), cuja efetividade não se subordina à discricionariedade governamental.

Além disso, a decisão judicial não determinou a construção imediata da creche, mas apenas a elaboração de plano de trabalho e adequação normativa-orçamentária, providências compatíveis com o ciclo fiscal e com a autonomia administrativa.

As medidas impostas são proporcionais ao objetivo de garantir o mínimo constitucional relacionado à educação infantil. A apresentação de cronograma, revisão do plano educacional e previsão orçamentária são providências estruturantes compatíveis com a gravidade da omissão estatal.

Todavia, entende-se possível ajustar o prazo para cumprimento das obrigações, a fim de compatibilizar a imposição judicial com a capacidade administrativa do ente público, sem afastar a necessidade da observância dos direitos fundamentais.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, as medidas impostas são proporcionais ao objetivo de garantir o mínimo constitucional relacionado à educação infantil. A apresentação de cronograma, revisão do plano educacional e previsão orçamentária são providências estruturantes compatíveis com a gravidade da omissão estatal.

Ademais, muito embora o agravante não tenha devolvido a este E. Tribunal aquando da interposição do recurso de apelação a alegação de necessidade de reforma das
astreintes
, mas, tão somente neste recurso de Agravo Interno, passo a análise, por se tratar de matéria de ordem pública.

No tocante as
astreintes
, entendo que o montante de R$500,00 (quinhentos reais), por dia de descumprimento, se mostra proporcional e razoável, dada a urgência inerente ao caso concreto devidamente delimitada ao norte..

Todavia, faz-se necessária a fixação de limite máximo das astreintes, de modo a evitar o enriquecimento ilícito da parte. É nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DA PARCELA DO EMPRÉSTIMO. ASTREINTES.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA ESTABELECER LIMITE MÁXIMO
DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS)
PARA A MULTA COMINADA
, MANTENDO-SE A DECISÃO NOS DEMAIS TERMOS.

(...)

3.
As astreintes se caracterizam como pena pecuniária imposta ao devedor de determinada obrigação, sendo sua função obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica, devendo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade e ser limitada a um montante máximo que não configure enriquecimento indevido da outra parte.

4. Caso dos autos em que o valor das astreintes arbitrado em R$ 500,00 (quinhentos reais) deve ser limitado em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Precedentes desta Corte.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-PA 08026829320218140000, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 05/07/2021, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2021) (grifei)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA. FUNDADAS DÚVIDAS ACERCA DOS CONTRATOS QUE ENVOLVEM O LITÍGIO. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS PARA QUE SE POSSA VERIFICAR A VALIDADE OU NÃO DOS CONTRATOS EM TELA. PERICULUM IN MORA INVERSO. ASTREINTES. MECANISMO ADOTADO POR NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO PARA FINS DE COMPELIR UMA DAS PARTES A NÃO DEIXAR DE CUMPRIR UMA DECISÃO JUDICIAL. DESTE MODO, A IMPOSIÇÃO DE MULTA POSSUI UM CARÁTER PREVENTIVO E NÃO PUNITIVO, POIS A PARTE SOMENTE INCORRERÁ NO SEU PAGAMENTO CASO DESCUMPRA A DECISÃO IMPOSTA. VALOR DE R$1.000,00 (MIL REAIS) POR DESCUMPRIMENTO DEVE SER MANTIDO. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE VALOR MÁXIMO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA ESTABELECER O LIMITE MÁXIMO
DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS)
PARA A ASTREINTE
, MANTENDO A DECISÃO NOS SEUS DEMAIS TERMOS.

(...)

III-
É assente tanto na doutrina quanto na Jurisprudência que, em considera aos Princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, é importante que haja a fixação de um limite máximo de valor de astreintes, motivo pelo qual a decisão deve ser corrigida tão somente neste tocante.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0808927-57.2020.8.14.0000, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 02/03/2021, 2ª Turma de Direito Privado) (grifei)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PACIENTE POSSUI PSORÍASE. MEDICAMENTO STELARA (USTEQUINUMABE). DIREITO À SAÚDE. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA E DO ESTADO DO PARÁ. RESERVA DO POSSÍVEL VERSUS O MÍNIMO EXISTENCIAL. ASTREINTE EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO.
FIXAÇÃO DE LIMITE MÁXIMO QUANTO AO TETO DA ASTREINTE
.

(...)

4.
Quanto as astreintes fixadas em decisão interlocutória e confirmadas em sentença, entendo que o valor fixado é razoável, porém, deve ocorrer a fixação de limite máximo, que estabeleço em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Desse modo, acolho o argumento de ausência de limite máximo na fixação das astreintes
. (...)

(TJ-PA - APL: 00030995520128140013 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 30/09/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 09/10/2019) (grifei)

Nessa esteira de raciocínio, faz-se necessária a reforma parcial da sentença, tão somente para ajustar as astreintes fixadas, devendo o teto restar fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), de modo a evitar o enriquecimento ilícito da parte adversa, nos termos da fundamentação suso expendida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para fixar como teto máximo das astreintes o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), de modo a evitar o enriquecimento ilícito da parte adversa, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA,
data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 18/05/2026